Tribunal: TJDFT
Processo: 0734356-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE. INSTABILIDADE. NÃO COMPROVADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
1. O recurso é considerado intempestivo se não interposto no prazo processual legal ou não comprovada a instabilidade do sistema do Pje.
2. Não obstante, já tendo sido distribuído o primeiro agravo, incabível a interposição de um segundo contra a mesma decisão, em razão da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade.
3. Negou-se provimento ao recurso.